Tribunal: TJDFT
Processo: 0749806-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO ANTECIPADO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração apresentados pelo autor.
2 – Nulidade. Intimação para contrarrazões. Cerceamento de defesa. Embora a Secretaria não tenha expedido intimação específica para a apresentação de contrarrazões (art. 42, § 2o. da Lei n. 9.099/95), há certidão (ID 14856817) dando conta de que “o presente recurso encontra-se devidamente conferido e autuado por esta Secretaria”, cuja publicação é suficiente para permitir ao autor a resposta ao recurso, especialmente porque o recurso já havia sido apresentado em momento anterior. A propósito, prevê o art. 272, § 6o, do CPC: “...a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação” O acesso do processo eletrônico tem o mesmo efeito da retirada de autos físico, de modo que se aplica o dispositivo acima ao caso em espécie. Logo, a ausência de contrarrazões pelo autor decorre de sua própria inércia. Preliminar de nulidade que se rejeita.
3 – Omissão. Retenção integral do salário. Proteção da conta-salário. Em 02/07/2018, as partes firmaram contrato de antecipação de parcela referente a 13o salário, o qual deveria ser quitado em 07/01/2019 (ID 14818615). Em 06/12/2018, o banco/réu descontou indevidamente o débito da conta corrente do autor, conforme extrato de ID 14818618, ou seja, em evidente violação contratual, fato que não teve repercussão relevante. Em 03/07/2018, a parte autora contratou novo empréstimo, cuja quitação estava prevista para o dia 14/07/2019, consoante ID 14818616. Entretanto, o autor inadimpliu, em razão de desemprego superveniente, disso decorrendo a retenção integral do seu salário (R$ 2.139,58) pelo réu (ID 14818618) em 23/09/2019, quando já havia superado a situação de desemprego. O acórdão confirmou a sentença no ponto em que autoriza a retenção de apenas 30% do salário, determinando a restituição da parcela restante. Não há omissão quanto à alegação de nulidade da retenção sob o fundamento da proteção da conta-salário. O acórdão embargado foi fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que valida a cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das prestações de contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário, desde que para preservação do mínimo existencial, sob pena de violação do princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Precedente: (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016).
4 – Multa cominatória (Astreintes). Obrigação de pagar. Reconhecimento em decisão de tutela de urgência. A multa cominatória é prevista no CPC para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou de entrega de coisa fixada na sentença ou em medida antecipatória (art. 536 do CPC). Para o cumprimento de obrigações de pagar o meio coercitivo mais adequado é o bloqueio de valores, medida que mais se compatibiliza com o objetivo da tutela de urgência concedida (07114173920208070000 - (0711417-39.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, 5a Turma Cível Relator: HECTOR VALVERDE, DJE: 10/09/2020). A simples fixação de multa diária (astreintes), além de ineficaz, pode resultar em desproporção, como a que se verifica, em que a multa é muito superior ao valor fixado. Assim, a multa deve ser limitada ao percentual de 10% do valor da obrigação imposta na decisão liminar (art. 623, § 1o. do CPC). Cabível, entretanto, a multa fixada em R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento da ordem judicial que impede novos descontos acima do máximo de 30% do salário.
5 – Danos morais. Ao reter o salário do autor, o réu não agiu de forma ilícita, pois cumpriu o que se achava previsto no contrato. O descumprimento do contrato pelo autor se deveu à sua situação financeira que não pode ser imputado à ré. Ainda que se afirme que o credor não pode reter a integralidade do salário, tal ato exige a modificação do contrato, o que pode ser antecipado por decisão judicial. Logo, não há ilegalidade da instituição financeira, de modo que não há lugar para indenização por danos morais, que pressupõe a violação a um dever jurídico. Embargos de declaração a que se dá provimento para os esclarecimentos acima. Recurso a que se dá provimento, neste ponto, para afastar o pedido de indenização por danos morais e a multa de R$5.000,00 pelo descumprimento da liminar.
6 – Recurso conhecido. Embargos de declaração providos. Recurso inominado provido, em parte.